Tribunal: TJBA
Processo: 8007771-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007771-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO CORREIA DE SA JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos de Ação Anulatória proposta contra o PROCON/BA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa no valor de R$ 188.480,00, aplicada por meio do Auto de Infração nº 2383. A decisão fundamentou-se na ausência de garantia prévia do juízo e na vedação legal de concessão de medida liminar que esgote, ainda que parcialmente, o objeto da demanda.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside na possibilidade de concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON, mesmo sem o prévio depósito do valor correspondente, com posterior apresentação de apólice de seguro garantia.

III. Razões de decidir

3.
A decisão agravada observou corretamente o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, que veda liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

4.
A apresentação de apólice de seguro garantia somente ocorreu após o indeferimento da liminar, sem apreciação pelo juízo de origem, o que impede sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É inviável a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa imposta por órgão da Administração Pública, sem prévia garantia do juízo. 2. O agravo de instrumento deve ater-se ao conteúdo da decisão recorrida, sendo vedada a análise de fatos supervenientes ainda não apreciados pelo juízo de origem."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8007771-04.2025. 8.05.0000,
em que figura como
Agravante, BANCO BRADESCO S/A, e Agravado, ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a